Tribunal: TJDFT
Processo: 0704837-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704837-19.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: GUSTAVO DA HUNGRIA NEVES D E S P A C H O Por ora, nada a prover quanto à petição retro, pois eventual cumprimento de sentença deverá ser analisado pela instância prima. Aguarde-se o trânsito em julgado. Após, retornem os autos à origem. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator